Tribunal: TJSP
Processo: 2268453-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Concedido prazo para o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Recolhimento não efetuado. Agravante que se limitou a requerer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que não foi formulado nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Concedido prazo para o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Recolhimento não efetuado. Agravante que se limitou a requerer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que não foi formulado nas razões recursais e por isso, não isenta a agravante do pagamento do preparo recursal que já era exigível. Gratuidade com efeitos "ex-nunc" que não retroage para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento, como o preparo deste agravo de instrumento. Deserção configurada. Recurso não conhecido.